Tribunal: TJSP
Processo: 3027026-17.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3027026-17.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ERIKA
CRISTINA LOLO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do
pagamento das custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3027026-17.2013.8.26.0114 -Voto no
2
voto número 48.093
Apelação no 3027026-17.2013.8.26.0114
(Proc. no 1411/2013 - 5a V. Crim. Foro de Campinas)
Apelante: ERIKA CRISTINA LOLO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 757/767), acrescenta-se
que Erika Cristina Lolo dos Santos foi condenada a cumprir as penas
de dois (02) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e
pagamento de vinte e um (21) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado
o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e em prestação pecuniária no valor equivalente a
cinquenta (50) salários mínimos vigentes, que será paga aos
representantes da empresa vítima, por ter infringido o artigo 168,
parágrafo primeiro, inciso III, do Código Penal. Condenada, ainda, no
pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Erika Cristina Lolo dos Santos apelou, mediante termo, à fl.
780, e a Defensoria Pública apresentou as razões do inconformismo, às fls.
782-783/790,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou o afastamento da continuidade delitiva e da pena
substitutiva de prestação pecuniária.
O recurso foi contrariado, às fls. 794/796; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 810/815, opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3027026-17.2013.8.26.0114 -Voto no
3
2- A apelação dever ser desprovida.
A condenação da apelante era inafastável, diante das provas
contidas nos autos, que se mostraram suficientes e aptas para ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ela
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Erika Cristina Lolo dos Santos, agindo
por diversas vezes, apropriou-se da quantia total de R$ 203.218,85, da
qual tinha detenção em razão de seu emprego, em prejuízo da empresa
vítima “Kway Comércio de Veículos Ltda.”.
Interrogada, em ambas as fases da persecução, negou as
práticas delitivas, apresentando versão que restou isolada nos autos. Fica
patente a sua responsabilidade penal pelo ato praticado, pois restou clara
sua tentativa de se eximir de tal responsabilidade.
O representante da empresa vítima, Carlos Roberto Franco
de Matos Júnior, disse que requereu a instauração de inquérito policial,
encaminhando cópia reprográfica dos documentos que dispunham.
As testemunhas, Marcelo Ramalho Pereira, diretor da
empresa, Patrícia de Cássia Magalhães, auxiliar do departamento
financeiro, e René Pechata, contador da firma, esclareceram o modus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3027026-17.2013.8.26.0114 -Voto no
4
operandi da acusada. Destaca-se que não se vislumbra nos autos nenhum
motivo que os levassem a acusá-la, de forma leviana e injusta.
A cunhada, Débora de Oliveira Conde, e a genitora da ré,
Cirlei Cristina Lolo dos Santos, confirmaram que receberam depósitos da
apelante em sua conta bancárias.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de apropriação indébita foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. Não há que excogitar de mero ilícito civil. É
evidente que ela, apelante, tomou para si importância que não lhe
pertencia. Assim, houve inversão do título da posse, dispondo a ré de
numerário que não lhe cabia. Não foi condenada com base apenas em
meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim, satisfatória prova
oral e material, produzida durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. E mesmo que assim não fosse, no
Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo já se decidira que “os
indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou prova direta,
autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação” (TACRIMSP, in
RT 722/462). No mesmo sentido:- RJDTACRIMSP 12/118. O quadro
probatório não leva à outra conclusão, a não ser a condenatória.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo direto na
ação da recorrente, ou reconhecer a ocorrência de dolo eventual. É
evidente, repita-se, que ela tinha vontade livre e consciente de apropriar-se.
Restou bem caracterizado o tipo penal infringido. Ela apropriou-se de coisa
alheia móvel recebida em razão da profissão, e tinha plena ciência de sua
conduta, tal como dispôs a denúncia, que foi acolhida pela respeitável
sentença. Ademais, é nítido o móvel de sua conduta, marcado pelo “animus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3027026-17.2013.8.26.0114 -Voto no
5
rem sibi habendi”. Portanto, repita-se, a condenação pela apropriação
indébita, cometida no exercício da profissão, está indubitavelmente correta,
não havendo que excogitar de mero ilícito civil. Nesse sentido, bem
salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 812:
“Parece óbvio que a apelante utiliza uma desculpa muito comum nos casos
de apropriação indébita. Ela quer justificar a entrada em suas contas ou em
seu patrimônio acusando a empresa de realizar pagamentos por fora.
Todavia, foi provado que não somente Erika obtinha valores inexplicáveis
como ela deixava de pagar despesas e impostos, atribuição que era sua.
Desde o inquérito a empresa ofereceu relações e cópias de cheques
desviados relacionando guias a dois deles (fl. 27, 28 e 35), cópias de guias
que tiveram que ser pagas após a descoberta dos desvios (fl. 36 a 375).
Foram juntados extratos de conta corrente da ré que mostram ingresso de
valores sem origem lícita (fl. 402/424). Foi juntado laudo contábil às fl.
459/488. A mãe e uma cunhada também receberam valores de Erika. Em
suma, há prova de que ela desviou da empresa e tomou para si ou entregou
a pessoas próximas.”.
As penas não comportam alteração. As básicas foram
fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase da dosimetria, restaram
ausentes agravantes e atenuantes. Presente a causa de aumento do artigo
168, parágrafo primeiro, inciso III, do Código Penal, restou aplicado o
acréscimo de um terço (1/3). Devidamente reconhecida a continuidade
delitiva, mostrou-se justa a exasperação na fração de dois terços (2/3),
diante das dezenas de desvios, perpetrados durante cerca de um ano e dois
meses. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à
comunidade e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, eis que
bem fundamentado. Eventual impossibilidade de pagamento da prestação
pecuniária deverá ser analisada em momento oportuno, em sede de
execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3027026-17.2013.8.26.0114 -Voto no
6
Observa-se, ainda, que a recorrente vem sendo assistia pela
Defensoria Pública; sendo beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ela aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°,
todos da Lei n° 1.060/50, que a isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de
ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR